Tribunal: TJDFT
Processo: 0701276-04.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de contradição. Inocorrência. Pretensão de rediscussão do mérito. Impossibilidade. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, sob a alegação de contradição no julgamento em razão de suposta ausência de valoração da prova oral produzida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição.
III. Razões de decidir
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a existente entre proposições logicamente inconciliáveis, não se confundindo com o mero inconformismo da parte com a decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, atribuindo valor às provas dos autos e concluindo que a prova oral produzida não se revelou suficiente, diante dos demais elementos constantes dos autos.
5. Nos termos do art. 1.025 do CPC, a mera oposição dos embargos é suficiente para efeitos de prequestionamento, ainda que rejeitados.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A valoração expressa e fundamentada das provas coligidas aos autos e a conclusão explícita acerca da prova testemunhal afastam a alegação de contradição."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.